Tribunal: TJSP
Processo: 2048029-52.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO - V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE, DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA E CONDENOU A EMBARGADA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% DO VALOR DA CAUSA - ACORDO FORMALIZADO PELA EMBARGADA E OS HERDEIROS DO DEVEDOR E COTITULAR DA CONTA NÃO NOTICIADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS - IMPRECISÃO QUANTO À

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO - V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE, DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA E CONDENOU A EMBARGADA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% DO VALOR DA CAUSA - ACORDO FORMALIZADO PELA EMBARGADA E OS HERDEIROS DO DEVEDOR E COTITULAR DA CONTA NÃO NOTICIADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS - IMPRECISÃO QUANTO À ORIGEM DA ORDEM DE DESBLOQUEIO - NÃO EVIDENCIADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO OU DO INTERESSE DE AGIR - SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO SUMULADO QUE NÃO ENSEJA A PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO INC. V DO ART. 955 DO CPC2015 - PRECEDENTE - INOBSERVÂNCIA DA PREVENÇÃO DA CÂMARA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO GERA INCOMPETÊNCIA RELATIVA - MATÉRIA A SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELA PARTE COM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, SOB RISCO DA PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DO CPC - SOMENTE O JULGAMENTO POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE ENSEJA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO INC. II DO ART. 966 DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA.